Tribunal: TJBA
Processo: 8061465-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061465-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS Advogado(s): FATIMA CRISTINA BITES CARDOSO, ALIANO ALMEIDA DOS SANTOS, LEYDE ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: ALVINO PEREIRA DA SILVA e outros (32) Advogado(s):DOMICIO GRAMACHO FILHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Canápolis contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da inadequação da via recursal, sob o fundamento de que a decisão que homologou cálculos e determinou a expedição de RPV/Precatório possui natureza de sentença. O agravante sustenta o cabimento do agravo de instrumento, a inexistência de erro grosseiro e a nulidade da decisão homologatória por violação ao devido processo legal e ao art. 509, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que homologa cálculos na fase de cumprimento de sentença possui natureza interlocutória ou sentencial; (ii) estabelecer se é cabível agravo de instrumento ou apelação na hipótese; (iii) determinar se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal e se há nulidade apta a ser reconhecida de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de requisição de pagamento encerra a fase de cumprimento de sentença, caracterizando-se como sentença, nos termos dos arts. 203, §1º, e 925 do CPC. 4. A impugnação de decisão com natureza sentencial deve ser realizada por apelação, sendo inadequado o manejo de agravo de instrumento. 5. A jurisprudência é pacífica quanto ao cabimento de apelação em hipóteses análogas, afastando a existência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível. 6. A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 7. A análise de alegada nulidade da decisão homologatória demanda exame de mérito do recurso inadmissível, sendo inviável seu conhecimento nesta via, além de não se evidenciar nulidade manifesta reconhecível de ofício, sobretudo diante da oportunidade de contraditório não aproveitada pela parte. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão que homologa cálculos e determina expedição de requisição de pagamento encerra o cumprimento de sentença e possui natureza de sentença. 2. É cabível apelação, e não agravo de instrumento, contra decisão que extingue a fase executiva. 3. A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro e afasta a aplicação da fungibilidade recursal. 4. A ausência de nulidade manifesta e a necessidade de exame de mérito impedem o reconhecimento de nulidade em recurso inadmissível. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §1º; 509, II; 925; 932, III; 1.015, parágrafo único. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno interposto no bojo do Agravo de Instrumento nº 8061465-82.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS e como Agravado ALVINO PEREIRA DA SILVA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (07)